Tribunal: TJPA
Processo: 0003581-61.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. FALTA GRAVE. PR?TICA DE CRIME DOLOSO DURANTE SA?DA TEMPOR?RIA. PLEITO DE HOMOLOGA??O DE PDP PARA ABSOLVER O AGRAVANTE E CONSEQUENTE MODIFICA??O DA DATA BASE PARA PROGRESS?O DE REGIME E ANULA??O DA REGRESS?O IMPOSTA. N?O CABIMENTO. Disp?e o art. 52, caput, da Lei de Execu??es Penais que "a pr?tica de fato previsto como crime doloso constitui falta grave", sendo certo que para seu reconhecimento n?o se exige condena??o com tr?nsito em julgado pela nova infra??o. N?o h? que se falar, por fim, em viola??o ao princ?pio da presun??o de inoc?ncia, j? que para a perman?ncia do sentenciado em regime menos rigoroso ? exigido que o apenado, dentre outros requisitos, n?o pratique fato definido como crime doloso ou falta grave. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0003581-61.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB
AGRAVANTE: MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DE PDP PARA ABSOLVER O AGRAVANTE E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME E ANULAÇÃO DA REGRESSÃO IMPOSTA. NÃO CABIMENTO.
Dispõe o art. 52, caput, da Lei de Execuções Penais que "a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave", sendo certo que para seu reconhecimento não se exige condenação com trânsito em julgado pela nova infração. Não há que se falar, por fim, em violação ao princípio da presunção de inocência, já que para a permanência do sentenciado em regime menos rigoroso é exigido que o apenado, dentre outros requisitos, não pratique fato definido como crime doloso ou falta grave.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MISAEL SATURNINO BRITO DOS SANTOS
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

decretou a regressão cautelar do agravante ao regime semiaberto, por ter cometido falta grave ao praticar outro crime doloso enquanto tinha sido beneficiado com saída temporária dos festejos do fim de ano de 2019.

Em
razões recursais,
a Defesa pleiteia pela homologação do PDP no sentido de absolver o agravante, não reconhecendo a falta grave, e consequentemente, a não alteração data base para fins de progressão de pena.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, à fl. 09.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Drª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega o Agravante que o Juízo da Execução Penal incorreu em erro ao considerar que o agravante cometeu falta grave durante o benefício de saída temporária, requerendo, assim, pela homologação do PDP no sentido de absolver o agravante, não reconhecendo a falta grave, e consequentemente, a não alteração data base para fins de progressão de pena.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Para melhor análise da questão, transcreve-se o art. 118, incisos I e II da LEP: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;¿

Acerca do tema, assim lecionava o mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE, in verbis:
"A primeira causa da regressão é a prática de fato definido como crime doloso, pouco importando a sua natureza ou espécie. A prática de crime culposo ou de contravenção não enseja, obrigatoriamente, a regressão, mas poderá demonstrar que o condenado está frustrando os fins da execução, possibilitando a transferência do regime aberto para qualquer dos mais rigorosos. Não é necessário que o crime doloso tenha sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Quando a lei exige a condenação ou o trânsito em julgado da sentença é ela expressa a respeito dessa circunstância, como aliás o faz no inc. II do art. 118. Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave (art. 52 da LEP) e, seno inc. I desse artigo se menciona também a infração disciplinar como causa da regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei. Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar". (in Execução penal, 11ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p.486).

Portanto, "a hermenêutica do art. 118 da LEP é inequívoca: o inciso I refere-se à prática de fato definido como crime doloso ou falta grave", asseverando, ainda, "que a lei não contém palavras ou termos ociosos" , sendo certo que "a mera prática de fato definido como crime autoriza a regressão ao regime prisional mais severo" .

Além disso, consoante o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execuções Penais "a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave", sendo certo que para seu reconhecimento não se exige condenação com trânsito em julgado pela nova infração. Não há que se falar, por fim, em violação ao princípio da presunção de inocência, já que para a permanência do sentenciado em regime menos rigoroso é exigido que o apenado, dentre outros requisitos, não pratique fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, transcreve-se: "IV - No caso de cometimento de novo crime doloso, pelo apenado, a caracterização da falta grave independe do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 52 da LEP (Precedentes). (REsp 984.570/RS, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, p. no DJe de 15-12-2008).

Por fim, verificou que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime semiaberto, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu falta grave, ao praticar novo crime doloso no curso da execução penal, no dia 27/12/2019 e que o novo delito em apuração encontra-se em processamento judicial, o que, por si só, caracteriza o cometimento de falta grave.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA